Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-06.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. DECADÊNCIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDICAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA NÃO PRODUZIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais para transferência de pontuação de infração de trânsito.

2. Na origem os autores, ora recorrentes, afirmaram tratar-se de veículo automotor de uso familiar, cuja propriedade recai sobre o 1o requerente. Noticiaram as que infrações relacionadas nos autos foram cometidas pelos 2o e 3o requerentes, porém escoou o prazo administrativo de identificação do real condutor. Consignaram que todos os requerentes reconhecem a responsabilidade pelo cometimento das infrações. Pugnaram pela transferência da pontuação relativas às infrações de trânsito.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 50039798). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 50039800).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de transferência de pontuação de infração de trânsito após decurso do prazo administrativo.

5. Em suas razões recursais, os requerentes afirmam ter ocorrido nos autos o cerceamento do direito às vias judiciais em razão de não terem esgotado a via administrativa. Aduzem que apenas deixaram de transferir administrativamente as multas a quem realmente deu causa. Sustentaram ser entendimento pacífico jurisprudencial do STJ a possibilidade de indicação pelo condutor do veículo no momento da infração após ultrapassado o prazo administrativo. Enfatizam o desejo de responsabilizar de fato quem estava no controle da direção do veículo à época dos fatos. Requerem a reforma da sentença a fim de que seja reconhecido os responsáveis pelas infrações e transferida a pontuação correspondente.

6. O art. 257, § 7o, do CTB estabelece que não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de quinze dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Trata-se de prazo para requerimento administrativo de transferência da responsabilidade sobre a infração de trânsito. No entanto, não há impedimento no sentido de que, transcorrido o prazo, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário.

7. Apesar da possibilidade de transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito mesmo após decorrido o prazo administrativo, inexiste nos autos elementos que afastem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo ou qualquer elemento probatório que indique quem estava na condução do veículo por ocasião dos fatos. Os autores se limitaram a dizer que o veículo é de utilização por toda a família e que o 1o autor não teria sido o responsável, bem como que as infrações teriam sido cometidas pelos demais autores. Inexiste qualquer prova que subsidie o pedido inicial. Nesse sentido: Acórdão 1705315, 07047031020238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023; Acórdão 1632206, 07274127320228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022; Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.